Tribunal: STJ
Processo: 0727270-51.2021.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2809318 - DF (2024/0460217-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: SAGA SOCIEDADE ANÔNIMA GOIÁS DE AUTOMÓVEIS
ADVOGADOS
: RUY AUGUSTUS ROCHA - GO021476
LEONARDO OLIVEIRA ALBINO - DF054395
AGRAVADO
: SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: TATIANE BECKER AMARAL CURY - DF016371
GUILHERME ALVIM LEAL SANTOS - DF040545
PREM KHELI PEREIRA DE ABREU - DF041311
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INADMISSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de indenização por danos materiais.
2. Modificar a conclusão do Tribunal de origem para acolher as alegações da
parte agravante nos moldes por ela propostos implica reexame de fatos e
provas.
3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da
prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre
convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da
lide não acarreta cerceamento de defesa. Precedentes.
4. Modificar a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que o laudo
pericial é suficiente para o julgamento da demanda implica reexame de fatos
e provas.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA49677296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/08/2025 21:41:31
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 6ad5ed37-0144-455c-8486-9e9d90000c6e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2809318 - DF (2024/0460217-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: SAGA SOCIEDADE ANÔNIMA GOIÁS DE AUTOMÓVEIS
ADVOGADOS
: RUY AUGUSTUS ROCHA - GO021476
LEONARDO OLIVEIRA ALBINO - DF054395
AGRAVADO
: SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: TATIANE BECKER AMARAL CURY - DF016371
GUILHERME ALVIM LEAL SANTOS - DF040545
PREM KHELI PEREIRA DE ABREU - DF041311
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INADMISSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de indenização por danos materiais.
2. Modificar a conclusão do Tribunal de origem para acolher as alegações da
parte agravante nos moldes por ela propostos implica reexame de fatos e
provas.
3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da
prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre
convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da
lide não acarreta cerceamento de defesa. Precedentes.
4. Modificar a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que o laudo
pericial é suficiente para o julgamento da demanda implica reexame de fatos
e provas.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por SAGA SOCIEDADE ANÔNIMA
GOIÁS DE AUTOMÓVEIS contra decisão que conheceu do agravo e não conheceu
do recurso especial.
: de indenização por danos materiais proposta por SANTA FÉ
Ação
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, na condição de locadora de imóvel,
contra SAGA SOCIEDADE ANÔNIMA GOIÁS DE AUTOMÓVEIS, na condição de
locatária.
Documento eletrônico VDA48004610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 07/06/2025 08:41:59
Código de Controle do Documento: 18c43ea2-4ec5-44b2-8d2d-03b4b084d520

: julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial. (e-STJ
Sentença
Fls. 1418)
: recurso da locatária conhecido e parcialmente provido.
Acórdão
Recurso da locadora conhecido e desprovido, nos termos da seguinte ementa:

“APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES DE
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADAS. PRELIMINARES DE
NULIDADE DA SENTENÇA POR INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E CERCEAMENTO DE
DEFESA REJEITADAS. RELAÇÃO LOCATÍCIA. NECESSIDADE DE REPAROS NO IMÓVEL.
INDENIZAÇÃO. PREVALÊNCIA DO LAUDO OFICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
APLICAÇÃO DO ART. 86, CAPUT, DO CPC. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E
DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Se da
leitura integral das razões recursais é possível compreender, com clareza, que o
recurso questiona o conteúdo e fundamentos da sentença, visando demonstrar a
necessidade de reforma do julgamento, inexiste afronta ao princípio da
dialeticidade. Preliminares de não conhecimento dos recursos rejeitadas. As duas
partes suscitaram a preliminar. A teor do art. 320 do CPC, o laudo de vistoria inicial
não deve ser considerado como documento indispensável ao ajuizamento da ação
indenizatória, decorrente de relação locatícia não residencial, quando possível
aquilatar os danos por outros meios probatórios, e há declaração expressa da
locatária que alugou o imóvel em bom estado de conservação. Preliminar de inépcia
da petição inicial, suscitada pela ré/locatária, rejeitada. Instada a se manifestar
sobre especificação de provas, a locatária pleiteou apenas realização de prova
pericial. O Juízo deferiu o pedido, e o laudo foi confeccionado por profissional
habilitado no CREA/DF, bem como prestou esclarecimentos em duas oportunidades.
Logo, não há falar em cerceamento de defesa por ausência de audiência de
instrução para oitiva do perito (art. 477, § 3o, do CPC), a qual, inclusive, o próprio
locatório entendeu ser facultativa a sua designação após a manifestação final do
auxiliar do juízo. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
suscitada pela locatária, rejeitada. Se há divergência entre as partes quanto ao valor
necessário para os reparos do imóvel objeto do contrato, deve prevalecer o laudo
elaborado pelo perito judicial, dotado de isenção e imparcialidade, mormente ante
a inexistência de fundamentos hábeis a refutar a conclusão do profissional
habilitado. Recurso da locadora desprovido. A locatária realizou benfeitorias no
imóvel que foram incorporadas ao imóvel, conforme previsão contratual, e não são
passíveis de individualização, inclusive por falta de projetos de arquitetura
/engenharia e de execução do que foi erigido. Assim, escorreito o laudo pericial,
bem como a sentença, ao considerar que os reparos devem alcançar todo o imóvel
(arts. 944 e 927 do Código Civil). Recurso da ré/locatária desprovido, neste ponto. O
Juízo de origem adotou os parâmetros indenizatórios indicados pelo laudo pericial,
mas referentes às primeiras planilhas apresentadas. Porém, após impugnação da
locatária, o perito judicial as retificou, decotando alguns itens do orçamento. Assim,
para evitar enriquecimento sem causa (art. 844 do Código Civil), reforma-se
parcialmente a sentença para adequação do quantum indenizatório indicado pelo
perito ao final do seu trabalho. Recurso da ré/locatária provido, neste ponto.
Reconhecida a sucumbência recíproca e equivalente, ante a condenação ao
pagamento de indenização em montante correspondente, aproximadamente, à
metade do valor pleiteado, deve o ônus de sucumbência ser repartido, no patamar
de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, na forma do art. 86, caput, do CPC,
mantido o parâmetro adotado na sentença, qual seja, 10% (dez por cento) sobre o
Documento eletrônico VDA48004610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 07/06/2025 08:41:59
Código de Controle do Documento: 18c43ea2-4ec5-44b2-8d2d-03b4b084d520

valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC. Recurso da ré/locatária
provido, neste ponto. Recurso da locatária conhecido e parcialmente provido.
Recurso da locadora conhecido e desprovido.” (e-STJ Fls. 1553)

: opostos pela parte agravante, foram
Embargos de Declaração
desprovidos. (e-STJ Fls. 1692)
: alega violação dos arts. 23, III, da Lei do Inquilinato;
Recurso especial
1.248 e 1.255 do CC; 373, I, 477, § 3o, 926 do CPC, bem como dissídio
jurisprudencial. Recurso especial: alega violação dos arts. 23, inc. III, da Lei do
Inquilinato; 1.248 e 1.255 do CC; 320, 373, inciso I, 477, § 3o, 926, 489, §1o, inciso
VI, do CPC, bem como dissídio jurisprudencial. A recorrente argumenta que, nos
termos do art. 23, inc. III, da Lei do Inquilinato, o locatário deve restituir o imóvel
no estado em que o recebeu, e que a construção realizada em área total superior à
originalmente locada caracteriza verdadeira acessão, não sendo caso de
benfeitoria a ser reformada. A decisão recorrida, ao determinar a reforma integral
do imóvel, desconsiderou a limitação da responsabilidade do locatário, conforme o
artigo mencionado, e não reconheceu que a construção promovida pela
recorrente caracteriza acessão, podendo ser objeto de pedido indenizatório nos
termos do artigo 1.255 do CC.
Além disso, a recorrente aponta que o acórdão recorrido não respeitou
os termos do art. 477, § 3o do CPC, uma vez que o laudo pericial anexado não foi
suficiente para esclarecer sobre as circunstâncias da demanda, e o próprio perito
não diferenciou no laudo o que seria dano causado por desgaste natural,
estrutural ou indenizável pelo locatário. Reiterados pedidos da locatária para
designação de perícia foram indeferidos, evidenciando cerceamento de defesa. O
Tribunal de origem sustentou preclusão da matéria, equivocando-se na
interpretação do art. 477, §3o, do CPC, que ensina que o pedido de oitiva do perito
ocorre somente após a perícia.
Além disso, a ata notarial unilateral utilizada pelo Tribunal de origem
para fundamentar indenização fixada não deve ser documento válido para
comprovação de danos, conforme acórdão do Recurso Especial n. 1.614.124/CE.
A recorrente ainda argumenta que a parte recorrida não anexou
contrato de locação inicial, nem apresentou laudo de vistoria inicial para cotejo
com laudo de vistoria final para apuração de eventuais danos indenizáveis. Nos
termos do art. 373, inciso I do CPC, é ônus do locador comprovar os danos
indenizáveis, necessitando-se do laudo de vistoria inicial. O acórdão atacado não
reconhece que a Ata de vistoria inicial seja documento indispensável para
Documento eletrônico VDA48004610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 07/06/2025 08:41:59
Código de Controle do Documento: 18c43ea2-4ec5-44b2-8d2d-03b4b084d520

comprovação de danos, determinando reforma integral do imóvel sem delimitar a
responsabilidade do locatário, o que fere os termos do artigo 23, inc. III, da Lei do
Inquilinato. (e-STJ Fls. 1772-1792)
: conheceu do agravo e não conheceu do recurso
Decisão unipessoal
especial, com fundamento no art. 932, III, do CPC. (e-STJ Fls. 2025)
: alega que a decisão agravada incorreu em erro ao
Agravo Interno
aplicar a Súmula 7 do STJ, pois não há necessidade de reexame de provas para a
correta interpretação dos artigos 23, III, da Lei do Inquilinato e 1.248 c/c 1.255 do
CC. A parte agravante sustenta que a construção realizada em área total superior à
originalmente locada caracteriza verdadeira acessão, não sendo caso de
benfeitoria a ser reformada, e que a ata notarial não é válida para comprovar
danos, uma vez que feita unilateralmente. (e-STJ Fls. 2036-2039)
É o relatório.
VOTO
RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada conheceu em parte do recurso especial interposto
pela parte agravante e, nessa extensão, negou-lhe provimento, com base nas
seguintes razões: i. Súmula 7/STJ e ii. ausência de cerceamento de defesa.
Pela análise das razões recursais apresentadas no agravo interno,
verifica-se que a parte agravante não trouxe argumento novo capaz de ilidir os
fundamentos da decisão agravada.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário
da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre
convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não
acarreta cerceamento de defesa (AgInt no REsp 1.429.272/MA, Quarta Turma, DJe
de
; e AgInt no AREsp 1.015.060/RS, Terceira Turma, DJe de
).
20/8/2018
12/5/2017
O cerceamento de defesa em decorrência da ausência/deficiência de
dilação probatória demonstra-se caracterizado quando, ao confrontar as provas
que foram requeridas com os demais elementos de convicção carreados para o
bojo dos autos, exsurge sua capacidade potencial de comprovar os fatos alegados,
bem como sua indispensabilidade para a solução da controvérsia, cuja presença
legitima o julgamento antecipado da lide.
Ademais, cabe à parte requerente demonstrar a real imprescindibilidade
na produção da prova requerida, bem como o efetivo prejuízo pela falta de sua
realização.
Documento eletrônico VDA48004610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 07/06/2025 08:41:59
Código de Controle do Documento: 18c43ea2-4ec5-44b2-8d2d-03b4b084d520

Na hipótese dos autos, o voto vencedor do acórdão recorrido foi
expresso no sentido da suficiência do laudo pericial, conforme trechos a seguir:

"Da simples leitura da petição acima, verifica-se que a própria Saga
reconheceu que o perito judicial cumpriu o seu mister, bem como entendeu
facultativa a designação de audiência de instrução para oitiva do perito, na forma do
art. 477, § 3o, do CPC.
Inclusive, instada para especificação de provas (ID 52960589), a Saga se
manifestou apenas para a produção de prova pericial e documental (ID 52960593),
nada declinando sobre audiência de instrução e julgamento.
Na decisão de saneamento (ID 52960611), atendendo o pleito das
partes, foi determinada a produção de prova pericial. E não houve insurgência
quanto ao ponto.
Portanto, não há falar em cerceamento de defesa, porque a instrução
probatória observou o pleito declinado pelas partes, especialmente com realização
de pericial judicial, sendo que o perito, além do laudo pericial apresentado, prestou
esclarecimentos complementares em duas oportunidades.
[...]
"A questão alusiva à ausência de laudo de vistoria inicial foi examinada
preliminarmente, sendo incontroverso que a Saga, quando assinou o contrato de
locação, reconheceu que o imóvel estava em perfeito estado de conservação.
Ademais, conforme exposto na sentença, “consta, ainda, dos autos, o Laudo Pericial
de
, realizado nos autos do processo no 2017.01.1.009114-7 (ID Num.
15/03/2018
107012044), no qual aponta que o estado ”, desse modo despiciente nova incursão
sobre o tema. Oude conservação do imóvel é bom seja, a conclusão é de que o
imóvel foi entregue em bom estado de conservação.
Acrescenta-se, por oportuno, que o laudo pericial produzido nos autos
da ação de despejo n. 2017.01.1.009114-7, ajuizada pela Santa Fé contra a Saga, foi
juntado aos autos pela própria ré ao ID 52960585.
A condição de devolução do imóvel está retratada na Ata Notarial (ID
52960356) e no Laudo Pericial (ID 52960665).
A despeito de a Saga alegar que a Ata Notarial foi produzida
unilateralmente, mister registrar que o Sr. Albertino Coelho dos Santos, na condição
de representante da locatária, acompanhou todo o procedimento, in verbis:
[...]
Sublinha-se que a Ata Notarial está assistida por diversas fotografias, e
nenhuma foi impugnada pela Saga, condição que reforça seu valor probatório.
[...]
Como visto, a Ata Notarial não foi o único meio de prova utilizado para
aferir a indenização relativa ao Módulo A, além do fato de a Saga não ter cumprido
o seu ônus processual previsto no art. 373, II, do CPC, porque não apresentou fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Consequentemente,
prevalece a conclusão externada na pericial judicial, especialmente quanto ao
respectivo valor indenizatório.
[...]
A Saga sequer pleiteia indenização pelas benfeitorias construídas,
reconhecendo a validade da cláusula contratual destacada.
Precisamente quanto à indenização para reparo das benfeitorias
realizadas, a cláusula contratual acima estipula que as benfeitorias realizadas foram
incorporadas ao imóvel "para todos os efeitos contratuais".
Documento eletrônico VDA48004610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 07/06/2025 08:41:59
Código de Controle do Documento: 18c43ea2-4ec5-44b2-8d2d-03b4b084d520

Em face da sua incorporação ao imóvel, sem direito ao exercício do
direito de retenção, não se identifica motivo hábil para afastar a necessidade de
repará-las.
Complementarmente, mister registrar que, segundo o laudo pericial, a
Saga não apresentou provas em que constituiu as benfeitorias realizadas (a exemplo
de projetos de arquitetura e de execução), não sendo possível individualizá-las.
Significa dizer, induvidosa a realização das benfeitorias, mas não é possível identificá-
las". (e-STJ Fl. 1562-1564)

Nesse sentido, a partir da leitura das razões transcritas acima, alterar o
decidido no acórdão impugnado, para acolher as alegações da parte agravante que
vão no sentido de que (i) a construção realizada em área total superior à
originalmente locada caracteriza verdadeira acessão, não sendo caso de
benfeitoria; (ii) a ata notarial não é válida para comprovar dos danos, uma vez que
feita unilateralmente e (iii) necessidade do laudo de vistoria inicial para
comprovação dos danos ao imóvel, exige o reexame de fatos e provas, o que é
vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
Modificar a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que é
desnecessária a produção de outras provas para o julgamento da lide implica
reexame de fatos e provas. Portanto, a incidência da Súmula 7 do STJ quanto ao
ponto deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA48004610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 07/06/2025 08:41:59
Código de Controle do Documento: 18c43ea2-4ec5-44b2-8d2d-03b4b084d520

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.809.318 / DF
Número Registro: 2024/0460217-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07272705120218070001 7272705120218070001
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SAGA SOCIEDADE ANÔNIMA GOIÁS DE AUTOMÓVEIS
ADVOGADOS : RUY AUGUSTUS ROCHA - GO021476
LEONARDO OLIVEIRA ALBINO - DF054395
AGRAVADO
: SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
ADVOGADOS : TATIANE BECKER AMARAL CURY - DF016371
GUILHERME ALVIM LEAL SANTOS - DF040545
PREM KHELI PEREIRA DE ABREU - DF041311
AGRAVANTE : SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
ADVOGADOS : TATIANE BECKER AMARAL CURY - DF016371
GUILHERME ALVIM LEAL SANTOS - DF040545
PREM KHELI PEREIRA DE ABREU - DF041311
AGRAVADO
: SAGA SOCIEDADE ANÔNIMA GOIÁS DE AUTOMÓVEIS
ADVOGADOS : RUY AUGUSTUS ROCHA - GO021476
LEONARDO OLIVEIRA ALBINO - DF054395
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE MÓVEL
Documento eletrônico VDA49657034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:32:56
Código de Controle do Documento: 95e14bfa-428f-4229-ae44-2748051fd0d5

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SAGA SOCIEDADE ANÔNIMA GOIÁS DE AUTOMÓVEIS
ADVOGADOS : RUY AUGUSTUS ROCHA - GO021476
LEONARDO OLIVEIRA ALBINO - DF054395
AGRAVADO
: SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
ADVOGADOS : TATIANE BECKER AMARAL CURY - DF016371
GUILHERME ALVIM LEAL SANTOS - DF040545
PREM KHELI PEREIRA DE ABREU - DF041311
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49657034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:32:56
Código de Controle do Documento: 95e14bfa-428f-4229-ae44-2748051fd0d5